Tribunal: STF
Processo: ARE 1466463
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. I, XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



O caso



    2. Em 9.2.1999, A.C.N.V., agora recorrida, representada por sua mãe, ajuizou ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos contra A.P.B. (e-doc. 2).



    Em 8.8.2016, o juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga julgou procedentes os pedidos para declarar que “A.P.B. é pai de A.C.N.V.” e condenar “A.P.B. a pagar 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, descontados apenas o IRPF e a previdência social, a título de alimentos para A.C.N.V.” (fls. 11-12, e-doc. 4).



    4. Em 23.8.2017, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não conheceu do agravo retido e negou provimento à apelação interpostos pelo recorrente nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATOS QUANDO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO EXTINÇÃO DO FEITO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RECUSA DO SUPOSTO PAI. SÚMULA 301/STJ. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 12).



    Contra esse acórdão, o recorrente opôs embargos de declaração, rejeitados (fl. 1, e-doc. 11), novos embargos de declaração, rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 20) e interpôs recursos extraordinário e especial.



    5. Em 23.5.2018, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário e admitiu o recurso especial (e-doc. 26).



    6. Em 21.6.2022, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA C/C COM ALIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENCIADO O FEITO TIDO POR PREJUDICIAL. TESE AVENTADA PELO RECORRENTE DE QUE DOCUMENTOS COMPROVARIAM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO SE DEU EM OUTRO MOMENTO NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA DO TRÂMITE PROCESSUAL A CARGO DO PRÓPRIO RECORRENTE. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. A PARTE QUE PROTELA PARA IMPEDIR O DESFECHO DA AÇÃO NÃO PODE SE BENEFICAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE TRAZ COMO CONSEQUÊNCIA O DEFERIMENTO DOS ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO A VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO DA VERBA PRETÉRITA DE ALIMENTOS FIXADOS EM INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTE. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE PEDIR OU DE IMPUGNAR A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GENÉTICA (DNA). NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE QUE HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO DO "DESPACHO" SANEADOR QUE TERIA INDEFERIDO PROVA PERICIAL NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 507 DO NCPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EM MATÉRIA PROBATÓRIA NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA O JUIZ. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTONÔMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO DE QUE HOUVE OCULTAÇÃO DA PARTE PARA NÃO SER INTIMADA PARA SE SUBMTER A PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PELO JUÍZO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO NEM SEQUER FICTAMENTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. MESMO SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA É INDISPENSÁVEL O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA FEDERAL. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 373, I E II, DO NCPC. ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE É BIPARTIDO DE ACORDO COM PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA TURMA. CONDUTA ANTICOOPERATIVA DO RECORRENTE TENTANDO BURLAR A BUSCA DA VERDADE REAL. CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVISAR A CONCLUSÃO DO TJDFT FORMADA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS DE QUE HOUVE RELACIONAMENTO ENTRE O INVESTIGADO E A MÃE DA AUTORA À ÉPOCA DA CONCEPÇÃO DA INVESTIGANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUSTIFICADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 301 DO STJ PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTÉUDO NORMATIVO DOS ARTS. 7º, 9º E 10 DO NCPC NÃO DISCUTIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ARTS. 11 E 489 DO NCPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, TAMBÉM POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. MANTIDA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDAMENTE APLICADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. A EQUIDADE FOI O MOTIVO DETERMINANTE PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS E NÃO O PROVEITO ECONÔMICO. NA AÇÃO DE ESTADO O VALOR DA CAUSA É INESTIMÁVEL. CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA EQUIDADE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO ANALITICAMENTE. A INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ INVIABILIZA A CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 40). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 48).



    7. No recurso extraordinário, o agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que “merece reforma o acórdão de fls. (e-STJ Fl.2648) a (e-STJ Fl.2723), porque negou provimento ao recurso especial, e, em sede de embargos de declaração para fins de sanar omissão, esclarecer obscuridade e esgotar as instâncias (prequestionamento), ao invés de prestar a jurisdição, rejeitou os aclaratórios e aplicou multa afirmando que os embargos teriam ‘odor de procrastinação processual’. E assim o referido acórdão contrariou dispositivos constitucionais que consagram o princípio da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (art. 5º, caput, incisos I, XXXV, LIV e LV da CF/88” (fl. 2, e-doc. 48).



    Argumenta que, “no recurso especial, o recorrente pediu que suas provas fossem revaloradas e que fosse esclarecido que alimentos posteriores ao atingimento da maioridade constituem decisão ultra petita. Porém, o STJ, em per relationem, repetiu a mesma narrativa, revalorou as provas da recorrida, as considerou como meramente indiciárias, todavia, mesmo assim, não revalorou as provas do recorrente, apesar de as mesmas serem cabais para provar que não manteve relações sexuais com a genitora da recorrida no período da sua concepção” (fl. 5, e-doc. 48).



    Assevera que, “com relação a alimentos posteriores ao atingimento da maioridade pela recorrida, apesar de o art. 7º da Lei 8.560/1992 ressalvar que os alimentos a serem fixados são aqueles dos quais o reconhecido tenha necessidade, o STJ simplesmente disse que, em ação de investigação de paternidade, podem ser concedidos alimentos mesmo que não tenham sido pedidos, sem observar que, no caso sob exame, a própria Juíza sentenciante não mencionou nenhum pedido alimentar pelo fundamento de qualquer outra causa de pedir, não apontou nenhuma prova de que a recorrida tivesse tido necessidade de prestação alimentar depois que atingiu a maioridade e, também, de não ter apontado nenhuma prova de que a mesma não pudesse trabalhar para prover o próprio sustento após o atingimento da maioridade” (fl. 5, e-doc. 48).



    Sustenta que “foram opostos embargos de declaração (…), porém o C. STJ simplesmente rejeitou os embargos, deixando de prestar a jurisdição, impôs multa afirmando que os aclaratórios teriam ‘odor de procrastinação’ e deixou subliminarmente ameaça caso manejasse novo recurso” (sic, fl. 5, e-doc. 48).



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário. Alega que “no recurso especial, foi pedido que as provas do recorrente fossem revaloradas para atribuir às mesmas o seu devido valor, a fim de verificar que o recorrente não é o pai da recorrida porque estava em São Luís-MA durante o período em que a recorrida foi concebida em Brasília-DF” (fl. 5, e-doc. 52).



    Afirma que, “ao julgar o recurso especial, o STJ revalorou as provas da recorrida e conferiu às mesmas o status de meros indícios [os quais não provam o fato constitutivo do direito da recorrida (relação da genitora da recorrida com o recorrente no período da sua concepção)]. Mas, não revalorou as provas do recorrente (as quais provam o fato impeditivo do direito da recorrida, isto é, provam que o recorrente não manteve relação sexual com a genitora da recorrida no período da sua concepção)” (fl. 5, e-doc. 52).



    Ressalta que, “quanto aos alimentos, invocando o art. 7º da Lei 8.560/92, o STJ afirmou que em investigação de paternidade o Juiz pode conceder alimentos mesmos que o investigante não tenha pedido” (fl. 5).



    Acentua que “foram, então, opostos embargos de declaração para que o STJ suprisse a omissão concernente à não revaloração das provas do recorrente e esclarecesse a contradição entre a parte final do art. 7º da Lei 8.560/92, que ressalva que os alimentos a serem concedidos são apenas aqueles dos quais o investigante tenha necessidade, e a condição de desnecessitada de prestação alimentar da recorrida pelo fato de ser maior de idade, pelo fato de, gozando de perfeita saúde, trabalhar desde quando atingiu a maioridade auferindo seus próprios meios de subsistência ainda ser casada. Porém, o STJ simplesmente rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que os mesmos seriam protelatórios, deixando, assim, de decidir a alegação de omissão e contradição apontadas, caracterizando negativa de prestação jurisdicional” (fls. 5-6, e-doc. 52).



    Conclui que, “por isso, foi interposto recurso extraordinário por violação ao art. 5º, incisos I, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 52).



    Pede seja o presente recurso conhecido e, ao cabo, provido, para reformar a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 52).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    10. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA DO SUPOSTO PAI EM REALIZAR O EXAME DE DNA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS PARA PROVAR A VERDADE DOS FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.131.409-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE n. 925.202-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2016). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE n. 810.976-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2014).



    "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta. 2. O julgamento do recurso extraordinário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RE n. 568.888-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 284.2011). 



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 




    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora